Tribunal: STF
Processo: RE 1436495
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário, interposto por Adriano Iaronka Ramos, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES FINAIS. ORDEM DE APRESENTAÇÃO. PRAZO COMUM. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANSNACIONALIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARDIL. AGRAVANTE DO ART. 62, I, CP. CAUSA DE REDUÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PERDIMENTO. MANUTENÇÃO. 
    1. A denúncia encontra-se formalmente perfeita, atendendo aos requisitos mínimos previstos no art. 41 do CPP, com exposição dos eventos delituosos e suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 
    2. Não há prejuízo às defesas dos corréus não colaboradores pela mera apresentação de alegações finais no prazo comum, porque se cuida de peça processual na qual cada parte traz seus melhores argumentos, mas não inova na posição jurídica ou probatória da parte defendida, muito menos de corréu. Ademais, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo na alegada inversão da ordem das alegações finais.
    3. Hipótese em que a prisão em flagrante de ação de tráfico de drogas se deu em estacionamento aberto de hotel, sendo dispensável mandado de busca e apreensão, motivo por que não há falar em nulidade.
    4. Materialidade e autoria dos delitos de associação para o tráfico de drogas e tráfico transnacional de drogas comprovadas pelas provas produzidas durante a instrução do processo em relação aos réus, com exceção do réu LUCIANO, devendo a sentença ser reformada para absolvê-lo. 
    5. Tendo em vista a grande quantidade de substância entorpecente traficada, somada ao contexto fático-probatório nos inúmeros fatos descritos na inicial acusatória, é perfeitamente possível concluir pela transnacionalidade dos delitos, tanto de associação para o tráfico de drogas, quanto de tráfico de drogas propriamente dito. 
    6. "A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena." (HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, Rel. Min. Rosa Weber, un., j. 10.4.2012, DJe-091, 09.5.2012), devendo o ser tomado em conta os princípios da necessidade e eficiência, decompostos nos diferentes elementos previstos no art. 59 do Código penal, principalmente na censurabilidade da conduta. 
    7. Hipótese em que infundadas as justificativas utilizadas para valorar negativamente a personalidade de alguns dos réus.
    8. A quantidade e a natureza da droga apreendida, a teor do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, constituem motivos suficientes para a exacerbação da pena-base.
    9. Circunstâncias do crime consideradas negativas por causa do ardil utilizado para ocultar a cocaína nas malas.
    10. Havendo provas de que o agente organizou ou dirigiu as atividades relacionadas à pratica do delito, incide a agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal.
    11. Inaplicável a norma constante no art. 29, § 1º, do Código Penal, se o réu concorreu diretamente para a ocorrência dos fatos delitivos, realizando os verbos nucleares que compõem o tipo penal, de modo que a sua participação não pode ser considerada de menor importância; 
    12. A exasperação da reprimenda em razão da transnacionalidade está relacionada à quantidade de países em que houve o percurso da droga traficada.
    13. É inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, nos casos em que houver o réu, no mínimo, colaborado com associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, ou demonstrar que faz do crime de tráfico uma atividade habitual.
    14. Mantida a decretação da perda de veículo, diante de dúvida sobre a ilicitude da relação comercial havida para a compra de veículo 
    15. Apelações criminais de Desirée e do réu LUCIANO providas. 
    16. Apelações criminais de ELISEU, ADRIANO, JOÃO RAFAEL, FELIPE e THIAGO parcialmente providas. 
    17. Apelações criminais de WALDY improvidas.
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 1º, III, 5º, XI, XLVI, LIV, LV e LVI, e 93, IX, todos da Constituição Federal.
    3. Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa. 
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso de Adriano Iaronka Ramos.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de maio de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.